Tribunal: STF
Processo: RHC 271759
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.059.020/SP (e-doc. 51).
 
2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da acusação relativa ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7).

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público para condená-lo a 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 dias-multa pela prática do mencionado delito (e-doc. 8).

4. Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.

5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a ilegalidade da condenação aduzindo estar fundamentada em prova obtida de forma ilícita. Afirma que os agentes policiais procederam ao plantio de entorpecentes no veículo do recorrente, maculando a integridade do processo. Alega que a versão apresentada pelos policiais militares quanto à localização da droga diverge das conclusões firmadas no laudo pericial.

6. Busca a anulação do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado de primeira instância.

7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não obteve êxito. Verificou-se, ainda, em consulta ao site do STJ, ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 30/10/2025.

É o relatório.
 
Decido.

7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 30/10/2025, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 05/12/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 24/03/2026. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a 5ª Turma limitou-se a reiterar os argumentos expendidos pelo Ministro Relator, que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sublinhando a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelo Tribunal de origem quanto à configuração do delito de tráfico de drogas, observada a necessidade de dilação probatória. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator